Tribunal: TJSP
Processo: 1525400-39.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Absolvição descabida – Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio – Penas que demandam ajustes – Recondução da basal ao mais raso patamar – Réu reincidente – Impossibilidade de aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da lei de regência – Regime fechado

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelos elementos constantes dos autos – Absolvição descabida – Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio – Penas que demandam ajustes – Recondução da basal ao mais raso patamar – Réu reincidente – Impossibilidade de aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da lei de regência – Regime fechado imposto na origem – Recurso parcialmente provido.